Tribunal: TJSP
Processo: 0002767-52.2007.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Ação de Indenização por danos materiais e morais. Queda de bicicleta em buraco na via pública, causando lesões corporais no autor. Alegação de que o acidente ocorreu devido à ausência de sinalização no local. Demanda julgada procedente. Recurso da Municipalidade buscando a inversão do julgado. Hipótese em que está presente a relação de causa e efeito entre a omissão da Municipalidade e o evento

Ementa:
Ação de Indenização por danos materiais e morais. Queda de bicicleta em buraco na via pública, causando lesões corporais no autor. Alegação de que o acidente ocorreu devido à ausência de sinalização no local. Demanda julgada procedente. Recurso da Municipalidade buscando a inversão do julgado. Hipótese em que está presente a relação de causa e efeito entre a omissão da Municipalidade e o evento lesivo. Correção monetária e juros de mora que devem observar o quanto decidido nos Temas 810 (STF) e 905 (STJ). Recurso da Municipalidade parcialmente acolhido, sob isolado aspecto.